Tribunal: TJDFT
Processo: 0709717-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA. PURGA DA MORA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os pedidos formulados em contestação apresentada de forma intempestiva não devem ser apreciados, porquanto consistem matéria de defesa alcançada pelos efeitos da revelia.
2. A purga da mora e o depósito dos valores devidos em juízo mostram-se possíveis independente da reapreciação do pedido, uma vez autorizados na decisão que recebeu a inicial e determinou a citação da parte ré.
3. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, por meio de simples petição e, a partir de então, produz seus regulares efeitos, o que abarca a suspensão da condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em caso de sucumbência da parte beneficiária.
4. Apelação parcialmente provida.